Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. “In casu”, ao sustentar a presença dos requisitos legitimadores da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se a credora a mencionar que a devedora agravada é sócia única e administradora das empresas e que não há movimentação bancária nas contas da pessoa física, não trazendo à baila, contudo, qualquer documento que pudesse amparar as alegações de desvio de finalidade da pessoa jurídica.
2. Na hipótese, a pretensão da credora não atende aos pressupostos elencados no art. 50 do Código Civil c/c artigos 133, §1o, e 134, §4o, ambos do CPC, revelando-se correta a r. decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida excepcional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.